Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REVISÃO. EXASPERAÇÃO MANTIDA APENAS PELOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado em face da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) a uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial semi-aberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72628070).
3. Em suas razões de apelação, a Defesa alega, em preliminar, que a abordagem policial foi ilícita, porquanto a busca pessoal se fundou unicamente em denúncia anônima e vaga “atitude suspeita”, em violação ao art. 244 do CPP e à jurisprudência que exige fundada suspeita objetiva, sendo nulas as provas e as delas derivadas. No mérito, sustenta que as provas são insuficientes para sustentar a condenação por desacato, haja vista a presença de outras pessoas no local, a negativa de autoria do acusado e a inexistência de certeza quanto à autoria, impondo-se a aplicação do in dubio pro reo, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o recorrente com fundamento no art. 386, incisos II, IV, V e VII, do CPP.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a sentença mostra-se sólida e devidamente fundamentada no robusto acervo probatório, que comprova a materialidade pelos documentos e prova oral e a autoria pela coerente narrativa da vítima, corroborada pelos elementos do inquérito confirmados em juízo, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade; a dosimetria observou os vetores do art. 59 do Código Penal, com adequada individualização da pena, e a indenização foi fixada em conformidade com a legislação e a jurisprudência; reiteradas as alegações finais ministeriais, requer-se, ao final, o conhecimento e, no mérito, o desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 72958204).
II. Questão em discussão
6. Examina-se, em preliminar, a alegação da Defesa de nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita. No mérito, discute-se a suficiência ou não do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de desacato.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de nulidade da abordagem policial. A tese defensiva não procede. Consta do Boletim de Ocorrência (ID 72628016) que a guarnição foi acionada via COPOM para averiguar tráfico de drogas e, segundo depoimentos em juízo dos policiais A.D.A.M. e F.S.D.N.J., ao chegar ao local indicado, recebeu de terceiro não identificado informações descritivas sobre os suspeitos, avistando grupo com tais características e procedendo à abordagem. Em seguida, na revista do irmão do recorrente foi apreendida porção de entorpecente (maconha), o que robusteceu o juízo de suspeita. O art. 244 do CPP exige dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A conjugação de (i) acionamento do COPOM para ocorrência específica de tráfico; (ii) relato presencial de popular com indicação de características do acusado; (iii) local e horário compatíveis com a notícia de crime; e (iv) imediata localização de droga com o irmão do recorrente, constitui conjunto de elementos concretos apto a legitimar a intervenção policial. Não se trata de mera “atitude suspeita” genérica nem de denúncia anônima isolada. Ademais, o alegado vício na abordagem não contaminaria o crime de desacato, fato novo, voluntário e autônomo, praticado após o início da atuação legal da equipe. Preliminar afastada.
8. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico. (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR). 5. Outrossim, o depoimento dos agentes públicos, no exercício de sua atividade, é dotado de presunção de veracidade, pelo que não há razões para desacreditá-los (...). 6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação da recorrente/ré, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 331, do Código Penal. (Acórdão 1276134, 00011050420188070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020).
9. No caso, a materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas pela Ocorrência Policial n. 6.172/2024 - 20a DP (ID 72628016), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em especial pelo depoimento. A autoria resulta dos depoimentos judiciais coerentes, harmônicos e convergentes dos dois policiais militares ouvidos sob contraditório, os quais descreveram que o recorrente, insatisfeito com a abordagem, passou a proferir expressões como “bando de filhos da puta”, desobedecendo ordens, saindo da linha de contenção e retirando o carregador da cintura de um dos agentes, logo recuperado.
10. Os relatos são firmes, coesos entre si e compatíveis com o contexto fático, não havendo qualquer elemento que aponte má-fé, animosidade prévia ou contradições relevantes. A negativa isolada do réu, atribuindo os xingamentos a terceiros, não encontra amparo em outra prova dos autos.
11. A necessidade de contenção física do recorrente e o episódio de retirada do carregador de munição da cintura de um policial, embora fatos que não integram o núcleo típico do desacato, reforçam o ambiente de hostilidade instaurado pelo acusado e a credibilidade do relato policial sobre as ofensas proferidas, conferindo maior densidade à prova da autoria.
12. Não subsiste dúvida razoável sobre a autoria e a tipicidade das ofensas dirigidas aos policiais no exercício da função. A absolvição com base nos incisos II, IV, V ou VII do art. 386 do CPP não se justifica.
13. Por outro lado, a sentença fixou a pena definitiva em 10 meses de detenção, ao considerar negativamente, na primeira fase, os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu. Todavia, a valoração negativa da conduta social e da personalidade não foi devidamente fundamentada, pois se baseou em juízos genéricos e em aspectos já ínsitos ao próprio tipo penal. Assim, entendo cabível a concessão de habeas corpus de ofício em face da necessidade da tutela do direito de liberdade do sentenciado afim de se estabelecer a devida proporcionalidade na dosimetria da pena.
14. No caso, apenas os maus antecedentes comportam exasperação da pena-base, observando-se, como regra de proporcionalidade, a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa. Assim, tendo em vista a existência de mau antecedente (ID 72628023, páginas 7-8) e considerando o patamar mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, impõe-se o acréscimo de 1 (um) mês, equivalente a um acréscimo de 1/6, fixando-se a pena-base em 7 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, reconhecida a reincidência (ID 72628023, página 2 - furto), aumenta-se a pena novamente em 1/6, resultando em 8 meses e 5 dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, torno definitiva a pena em 8 meses e 5 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, vedada a substituição ou suspensão condicional diante da reincidência.
IV. Dispositivo e tese
15. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Concede-se habeas corpus de ofício em tutela ao direito de liberdade. Pena redimensionada, de ofício, em benefício do réu, para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1276134, 00011050420188070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020)